Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RITOS DISTINTOS. PERÍODOS DISTINTOS. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 337, §§ 1o a 3o do CPC preceituam :” 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

2. Se os feitos cuidam de período diverso, possuindo, inclusive, ritos diferentes, não há falar-se em litispendência.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.